Tribunal: TJDFT
Processo: 0703207-72.2020.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE. ANPP. RÉU REINCIDENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. BUSCA POLICIAL EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDENTE. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Segundo o §2o do art. 28-A, do CPP, o ANPP não se aplica nas seguintes hipóteses: “[...] II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;”.
II - O ANPP não pode ser aplicado ao agente condenado e que apresenta reiteração delitiva, sendo desnecessária a intimação pessoal sobre o ato.
III - O estabelecimento comercial em funcionamento e aberto ao público não recebe a mesma proteção que a Constituição Federal confere à casa. Precedentes.
IV - Ainda que assim não fosse, em se tratando de crime permanente, havendo autorização do gerente da distribuidora de bebidas/bar e presentes fundadas suspeitas da prática delitiva no local, não há que se falar em nulidade da busca.
V - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VI - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VII – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção para réu reincidente, correta a fixação do regime inicial semiaberto.
VIII - A reincidência, apesar de não ser específica, mas pela prática de crime também contido na lei que rege o sistema nacional de armas, obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II, c/c §3o, do CP.
IX - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e no mérito desprovido.